Tribunal: STF
Processo: Rcl 92986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10.

    III. Razões de decidir

    3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

    4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 

    5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da  reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023.